Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré, MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE MOTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, objetivamente, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (ID 74019847). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator